Tribunal: STF
Processo: HC 197717
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 634.953/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    De acordo com a denúncia: 
    [...] no dia 23 de julho de 2018, por volta de 14.20 horas, na Rua Salvador José dos Santos, bairro dos Pintos, comarca de Piedade, Donizete Pereira Duarte Junior e Luiz Henrique dos Santos, previamente ajustados e com unidade de propósitos, traziam, com eles, para fins de tráfico, 61 porções de cocaína (42 gramas), e 24 porções de maconha (52 gramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sendo apreendida a quantia de R$ 52,00 em dinheiro.
    Segundo o apurado, Policiais Civis efetuavam diligências investigativas acerca de um homicídio consumado, nas proximidades do local dos fatos, tratando-se de conhecido ponto de tráfico de drogas.
    Durante as diligências, os Policiais Civis notaram uma movimentação estranha em um imóvel abandonado, e nele ingressaram, constatando que lá estavam os denunciados.
    Os denunciados, ao visualizarem os Policiais, empreenderam fuga, sendo que DONIZETE dispensou uma sacola plástica de cor branca, contendo os entorpecentes acima descritos, embalados e individualizados, para pronto comércio.
    Os Policiais saíram em disparada atrás dos denunciados, mas apenas DONIZETE foi capturado, tendo LUIZ HENRIQUE obtido êxito na fuga. Durante a busca pessoa, os Policiais encontraram a quantia de R$ 52,00 no bolso da bermuda vestida por DONIZETE, quantia obtida com o comércio espúrio de drogas.
    Na sequência das diligências para apuração do homicídio, LUIZ HENRIQUE compareceu em delegacia para ser ouvido, e os Policiais Civis o reconheceram como sendo o comparsa de DONIZETE que havia fugido na diligência acima narrada.
    LUIZ HENRIQUE concordou com a verificação de seu celular (fls. 54/55), e foi constatado que algumas pessoas haviam entrado em contato com ele para a aquisição de drogas.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mas acolheu o pleito ministerial para reajustar a pena de Luiz Henrique dos Santos para 06 anos e 03 meses de reclusão, fixando o regime inicial fechado (Doc. 3).
    Buscando a fixação de regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 6), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 5):
    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    I - A despeito da ausência de previsão legal para a apresentação de pedido de reconsideração de decisão monocrática terminativa, mas em observância ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o presente pedido como agravo regimental, pois interposto dentro do quinquídio legal (nesse sentido: RCD no HC n. 458.285/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Dje 4/9/2018). 
    II - Quanto ao regime inicial, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do HC n. 111.840/ES, inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal. 
    III - Diante disso, a gravidade concreta do delito, pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, o que foi devidamente evidenciado pelo acórdão impugnado ao aplicar a pena-base acima do mínimo legal, é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional. 
    IV - Ademais, a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso.
    V - Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a eleição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, ao argumento de que nenhum elemento trazido ao processo como fato foi usado para fundamentar o regime inicial mais severo que o determinado em lei, a não ser a impressão pessoal do julgador sobre o crime em abstrato o que é repelido pela Súmula 718, portanto, ilegal esse tipo de fundamentação. 
    Requer a defesa, ao final, a concessão da ordem, para que seja fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena imposta ao paciente.
    É o relatório. Decido. 
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017); RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017); RHC 122.620 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014); HC 118.733 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013).
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou as alegações defensivas e manteve o regime prisional fechado. A propósito, o seguinte trecho do voto do condutor do acórdão impugnado, extraído no sítio eletrônico daquela Corte:
    Busca a defesa a fixação de regime inicial semiaberto. 
    Quanto ao regime inicial, como é cediço, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal. 
    De outro lado, por certo, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas (42 gramas de cocaína e 52 gramas de maconha), o que foi devidamente evidenciado pelo acórdão impugnado, tanto que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal (e-STJ, fls. 41/42) é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável ou outras situações que demonstrem a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são fundamentos aptos a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
    […]
    Ademais, a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. 
    Na espécie, as particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).
    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 125.589-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado:
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016. (…)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente